Tribunal: TJSP
Processo: 2226436-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226436-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados FERNANDO DE AZEVEDO PIMENTEL e
SÉRGIO AUGUSTO D`ANGELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226436-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14199
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2226436-80.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravante : Itaú Unibanco S/A
Agravados : Fernando de Azevedo Pimentel e outro
Voto no 14.199
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial.
Honorários
periciais.
Acolhimento
da
estimativa do perito judicial. Pretensão à redução de valor.
Descabimento. Observância dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo MM.
Juiz Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, que acolheu a estimativa de
honorários trazida pelo perito judicial.
Em síntese, o recorrente requer a redução dos
honorários periciais, tendo em vista a baixa complexidade do trabalho e
o fato de que a avaliação se refere a apenas 12,50% do imóvel.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Os honorários periciais foram fixados em R$
6.200,00, conforme estimativa apresentada pelo perito judicial.
O valor da hora técnica (R$ 430,00) está de
acordo com o Regulamento de honorários para avaliações e perícias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226436-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14199
3
engenharia do Ibape-SP.
Ainda que a penhora seja de 12,5% do imóvel
de matrícula no 12.330 do 1o CRI de São Paulo, a avaliação
compreenderá a integralidade do bem para que só depois, seja
quantificada a parcela correspondente a 12,5% efetivamente constrita.
Os honorários periciais devem ser arbitrados
pelo julgador segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
observada a complexidade técnica do trabalho a ser realizado pelo perito,
tempo de execução, local da prestação do serviço, natureza e valor da
causa.
Feitas essas observações, no caso em questão,
tem-se que o valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) arbitrado a
título de honorários remunera condignamente o perito judicial. Não se
mostra razoável a sua redução, pois tal quantia não é excessiva, tendo em
vista o trabalho a ser realizado.
Diante desse contexto, a decisão agravada deve
ser mantida.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator